Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. LAPSO SUPERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, em execução de título extrajudicial.
2. Última pesquisa realizada há mais de um ano, sem êxito.
3. Executado citado permanecendo inerte; medidas prévias (BACENJUD/INFOJUD/RENAJUD) infrutíferas.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em Discussão
5. Examina-se se o transcurso de tempo superior a um ano, somado à ausência de bens localizados, constitui motivação suficiente para determinar nova pesquisa de ativos via SISBAJUD, à luz dos princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual.

III. Razão de Decidir
6. O STJ exige motivação para reiterações, mas o TJDFT consolidou entendimento de que o transcurso de mais de um ano caracteriza fundamento idôneo para nova pesquisa.
7. A renovação periódica é proporcional, não configura abuso e é compatível com o dever de efetivação da tutela executiva.
8. A medida não causa prejuízo ao executado e atende ao art. 5o, LXXVIII, da CF, além dos arts. 4o, 6o, 797 e 854 do CPC.
9. Cabível a renovação das diligências, inclusive com reiteração automática, quando requerida e adequada ao caso concreto.

IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para autorizar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• CF, art. 5o, XXXV e LXXVIII
• CPC, arts. 4o, 6o, 797, 854
• Resolução CNJ – SISBAJUD

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STJ, AgRg no AREsp 366.440/PR
• STJ, AgRg no REsp 1.254.129/RJ
• STJ, REsp 1.199.967/MG
• TJDFT, AI 0720101 79.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont
• TJDFT, AI 0704563 92.2021.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro